Tribunal: TJES
Processo: 0005375-09.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Exercício de atividade com infração de decisão administrativa; Receptação Qualificada
Data de julgamento: 2025-09-03

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0005375-09.2022.8.08.0035

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: PAULO AFONSO THOMAZ

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS SOBRE A ORIGEM ILÍCITA DOS BENS. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da prática do crime previsto no art. 180, §§ 1º e 2º, do Código Penal, por ausência de provas quanto à origem ilícita dos objetos apreendidos, e declinou da competência quanto ao crime do art. 205 do mesmo diploma legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os elementos de prova constantes dos autos são suficientes para demonstrar que o apelado detinha em seu poder objetos de origem criminosa, com conhecimento de tal circunstância, caracterizando-se, assim, o crime de receptação qualificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a posse dos bens pelo acusado restaram demonstradas, mas não se comprovou a origem criminosa dos fios de cobre nem a ciência do réu sobre essa possível ilicitude.

4. O laudo pericial e os testemunhos colhidos não permitiram a individualização da origem dos objetos nem a vinculação com qualquer crime antecedente.

5. A simples presunção de ilicitude, sem base probatória concreta, não supre o elemento subjetivo exigido pelo tipo penal.

6. Mantém-se a sentença absolutória, diante da ausência de prova suficiente para a condenação, com base no princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. Para a configuração do crime de receptação qualificada é imprescindível a demonstração de que o agente tinha conhecimento da origem ilícita dos bens.

2. A presunção não fundamentada da origem criminosa dos objetos apreendidos não supre a exigência de prova do elemento subjetivo do tipo penal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 180, §§ 1º e 2º; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, APELAÇÃO CRIMINAL, nº 0001605-80.2004.8.08.0021, Rel. Des. SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, 1ª Câmara Criminal, j. 22/06/2011, pub. 06/07/2011.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005375-09.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PAULO AFONSO THOMAZ

RELATOR: WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS SOBRE A ORIGEM ILÍCITA DOS BENS. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da prática do crime previsto no art. 180, §§ 1º e 2º, do Código Penal, por ausência de provas quanto à origem ilícita dos objetos apreendidos, e declinou da competência quanto ao crime do art. 205 do mesmo diploma legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os elementos de prova constantes dos autos são suficientes para demonstrar que o apelado detinha em seu poder objetos de origem criminosa, com conhecimento de tal circunstância, caracterizando-se, assim, o crime de receptação qualificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a posse dos bens pelo acusado restaram demonstradas, mas não se comprovou a origem criminosa dos fios de cobre nem a ciência do réu sobre essa possível ilicitude.

4. O laudo pericial e os testemunhos colhidos não permitiram a individualização da origem dos objetos nem a vinculação com qualquer crime antecedente.

5. A simples presunção de ilicitude, sem base probatória concreta, não supre o elemento subjetivo exigido pelo tipo penal.

6. Mantém-se a sentença absolutória, diante da ausência de prova suficiente para a condenação, com base no princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. Para a configuração do crime de receptação qualificada é imprescindível a demonstração de que o agente tinha conhecimento da origem ilícita dos bens.

2. A presunção não fundamentada da origem criminosa dos objetos apreendidos não supre a exigência de prova do elemento subjetivo do tipo penal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 180, §§ 1º e 2º; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, APELAÇÃO CRIMINAL, nº 0001605-80.2004.8.08.0021, Rel. Des. SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, 1ª Câmara Criminal, j. 22/06/2011, pub. 06/07/2011.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR

Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0005375-09.2022.8.08.0035

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: PAULO AFONSO THOMAZ

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. Sentença de fls. 391/394, proferida pelo M.Mª. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, e via de consequência absolveu
PAULO AFONSO THOMAZ
do crime previsto no art. 180, §§ 1º e 2º, do Código Penal Brasileiro, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, bem como declinou da competência quanto ao delito previsto no art. 205 do mesmo diploma legal, determinando a redistribuição dos autos a um dos Juizados Especiais Criminais da Comarca.

Em suas razões de ID nº 12922445, o
Parquet
pleiteia a reforma da sentença absolutória, sustentando, em síntese, que restaram demonstradas a materialidade e a autoria delitiva do crime de receptação qualificada, argumentando que o conjunto probatório é robusto, consistindo em depoimentos de policiais, apreensão dos materiais no local, ausência de nota fiscal, filmagens e reincidência do apelado na mesma conduta. Alega, ademais, que o ferro velho do réu encontra-se interditado desde 2020, e que os fios de cobre apreendidos são materiais de uso exclusivo de concessionárias de telefonia, cuja comercialização não é permitida.

Contrarrazões devidamente apresentadas no ID nº 12922456, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça de ID nº 13872797, opinando pelo provimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto e passo à análise da tese defensiva.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que consta dos autos, o apelado foi acusado pela prática do crime de receptação qualificada, previsto no art. 180, §§ 1º e 2º, do Código Penal, sob a alegação de que, em 12 de julho de 2022, durante operação policial denominada “
Vastum”
, foram apreendidos em seu estabelecimento comercial aproximadamente 13 (treze) quilos de fios de cobre queimados, além de 18 (dezoito) quilos de outros fios elétricos e objetos diversos, todos sem comprovação de origem lícita.

Consta ainda, que o local da apreensão, denominado “ferro velho do Paulo,” já se encontrava interditado por decisão administrativa desde o ano de 2020, conforme documentação acostada às fls. 40/123. A materialidade está demonstrada por meio do Auto de Apreensão de fls. 21, bem como por outros elementos documentais e testemunhais, sendo certo que o próprio réu reconheceu, em juízo, que os objetos estavam em seu poder.

Entretanto, a controvérsia recursal reside não na posse dos objetos, mas na ausência de comprovação da origem criminosa dos materiais apreendidos e da ciência do réu acerca dessa suposta origem ilícita. E, nesse ponto, razão não assiste ao Ministério Público.

Isso porque, embora os depoimentos policiais e a documentação juntada corroborem a materialidade da apreensão, os elementos coligidos não bastam para configurar a prática do delito de receptação qualificada.

Sobre este assunto, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, para a caracterização da receptação, exige-se a demonstração inequívoca de que o objeto foi adquirido ou recebido pelo agente com consciência de sua origem criminosa.

Vejam-se que nesse mesmo sentido já decidiu essa eg. Corte de Justiça:

APELAÇÃO MINISTERIAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ATO DE COMÉRCIO ISOLADO. PRESENÇA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM . ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE CERCAM O AGENTE. RECURSO DESPROVIDO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. 1 – Para a configuração do crime de receptação qualificada, prevista no artigo 180, § 1º, do CP, é estritamente necessário que haja continuidade ou habitualidade na atividade comercial ou industrial por parte do sujeito ativo, não bastando ato único isolado. 2 –
A caracterização do crime de receptação, exige prova da ciência do agente sobre a origem criminosa do objeto adquirido, não suprida por referências vagas quanto ao preço dos bens ou forma de aquisição.
Um juízo condenatório somente se justifica diante de elementos concretos a indicar a presença do elemento subjetivo do tipo. 3 - Não é dado ao Tribunal de Justiça decidir em desfavor do réu, agravando a sua situação, ainda que sob a alegação de nulidade absoluta da sentença, se tal vício não foi suscitado expressamente pela Acusação em razões de Apelação. Inteligência da Súmula 16⁄STF. 4 – Recurso Ministerial conhecido e desprovido. (TJ-ES – APL: 00016058020048080021, Relator.: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 22/06/2011, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/07/2011).

No presente caso, não há nos autos qualquer prova direta de que os fios de cobre apreendidos tenham sido efetivamente subtraídos, tampouco foram localizados boletins de ocorrência, representações ou registros de furto ou roubo que guardem relação com os materiais em questão, nem se identificaram eventuais proprietários legítimos desses objetos, sendo que o laudo pericial, embora descreva as características dos fios, não aponta marca, etiqueta ou qualquer sinal distintivo que permita vinculá-los a uma empresa específica, ainda que se trate de materiais comumente utilizados em redes de telefonia.

Ademais, vale ressaltar que o próprio fiscal Robson Soares Pereira, preposto da empresa Telemar, ao ser ouvido em juízo, reconheceu expressamente que não era possível identificar a origem específica dos fios de cobre apreendidos, em razão de seu estado de conservação, já que se encontravam queimados, ainda que tenha afirmado presumir sua origem ilícita com base em sua experiência profissional.

No entanto, essa presunção, desprovida de suporte fático correto, não supre a exigência de demonstração do crime antecedente, elemento indispensável à caracterização do tipo penal de receptação.

Diante desse cenário, a decisão absolutória proferida pelo Juízo
a quo
deve ser mantida, não apenas por encontrar amparo na insuficiência de provas, mas, sobretudo, por observar o princípio constitucional da presunção de inocência, consagrado no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, e reafirmado pela doutrina penal contemporânea e pela jurisprudência consolidada.

Razão pela qual,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença absolutória proferida em favor do apelado.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o Eminente Relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o Eminente Relator
.

É como voto.